Tribunal: TCU
Processo: 023.058/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidade na habilitação e concessão de benefício ASSISTENCIAL 88/519.831.906-2 à segurada BELMIRA UNITA DRESCH WEBER. (no da TCE no sistema: 409/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 6o, inciso II, e 29 da IN-TCU 98/2024, em determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Instituto Nacional do Seguro Social: 1. Processo TC- Processo 023.058/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Clair Maria de Lima (XXX.140.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Ijuí/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.